Tribunal: TJES
Processo: 0005140-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005140-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MATHIAS ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME TENTADO. INVERSÃO DA POSSE NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), às penas idênticas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 dias-multa. Narra a denúncia, que no dia 06/07/2023, em uma loja situada no
bairro Praia da Costa
, em
Vila Velha/ES
, os réus, mediante violência e com uso de arma de fogo, tentaram subtrair diversos bens, sendo presos ainda no local do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o roubo praticado pelos réus configura crime tentado diante da ausência de inversão da posse dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância em favor do réu LUCAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de roubo deve ser reconhecida quando os agentes são detidos ainda no interior do estabelecimento ou em suas imediações, sem que ocorra a inversão da posse dos bens, não se concretizando o resultado exigido para a consumação.

A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio de execução do crime; sendo o inter criminis quase totalmente percorrido, é adequada a aplicação da fração de 1/3.

A exclusão da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) não se justifica quando o corréu exerce papel relevante na execução do crime, como no caso do réu LUCAS, que atuou ativamente no recolhimento dos bens e abordagem das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de EMANOEL e FERNANDO providos. Apelo de LUCAS parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de EMANOEL e FERNADO, e dar parcial provimento ao apelo de LUCAS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005140-08.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0
APELANTE: FERNANDO MATHIAS ALVES (DPE), LUCAS COITINHO ZOCOLOTTO (AD), EMANOEL NASCIMENTO RIBEIRO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092

VOTO

Cuidam-se de recursos de
apelação criminal
, interpostos por
EMANOEL NASCIMENTO RIBEIRO, FERNANDO MATHIAS ALVES e LUCAS COUTINHO ZOCOLOTTO
,
contra a r. sentença de fls. 250/253-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de

roubo majorado, pelo concurso de pessoas,
e emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inc. I, do CP), às penas idênticas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2023, os acusados, mediante violência e utilizando uma arma de fogo, subtraíram para si, diversas peças de roupas, acessórios, joias e aparelhos eletrônicos, da loja Altas Ondas, localizada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha-ES.

Descreve a peça acusatória, que os réus ingressaram na loja, e selecionaram diversas peças de roupa, no entanto, um dos funcionários, desconfiando de que algo poderia acontecer, comunicou por telefone o proprietário do estabelecimento, sobre o ocorrido.

Em seguida, o funcionário informou aos acusados que, em razão do elevado número de peças, seria necessária a realização de um cadastro, momento em que o réu EMANOEL sacou uma arma, e exigiu que todas as peças fossem colocadas em sacolas, dirigindo-se até o segundo andar da loja.

Por sua vez, o denunciado FERNANDO trancou os funcionários no banheiro, enquanto os acusados EMANOEL e LUCAS, guardavam os objetos subtraídos para saírem do estabelecimento.

No entanto, policiais militares receberam informações sobre o roubo, e foram até a loja, oportunidade em que abordaram o réu EMANOEL na calçada, na posse de uma arma de fogo, e os denunciados LUCAS e FERNANDO, foram abordados no interior da loja.

As defesas não questionam a materialidade e autoria do delito, até porque, os apelantes confessaram a prática do roubo, de modo que somente pretendem a sua desclassificação, do crime consumado para o tentado (art. 14, inciso II, do CP).

No caso, verifico que as testemunhas MURILO LOUZER SANTANA BASTOS (fls. 228/230) e ISAK DOS SANTOS ARAÚJO URSINI (fls. 228/230), ambos funcionários da loja, confirmaram em Juízo, que os três acusados foram abordados, pelos policiais militares, dentro do estabelecimento.

Nesse sentido, é o depoimento do policial militar LEONARDO NASCIMENTO SOARES (fls. 228/230), afirmando que abordou um dos réus saindo da loja, enquanto os outros dois ainda estavam no seu interior.

Desse modo, constato que os denunciados sequer conseguiram sair do estabelecimento com os produtos subtraídos, de modo que não houve a inversão da posse do bem, devendo ser reconhecida a tentativa do crime.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do TJMG:

“(...) -
Cediço que os Tribunais Superiores, adotam, para fim de delimitação do momento consumativo do crime de roubo, a teoria da apprehensio (ou amotio), sendo bastante para a consumação do delito patrimonial a mera inversão da posse, ainda que por breve tempo e ainda na esfera de vigilância da vítima. Todavia, quando o autor, embora na posse da res, é abordado ainda no interior do estabelecimento comercial, deve ser reconhecida a tentativa
(art. 14, II do Código Penal). (...)” (grifo nosso)

-(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.25.003629-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025)

Neste ínterim, diante do reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), tenho que a fração de redução deve ser de 1/3 (um terço), uma vez que o “
inter criminis”
foi quase integralmente percorrido, já que os acusados foram abordados, quando já estavam saindo do estabelecimento.

Assim, reduzo as penas dos acusados para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), formulado pela defesa do réu LUCAS, entendo como inviável o seu acolhimento, pois o acusado participou ativamente do delito de roubo, já que abordou as vítimas no interior da loja, e guardou os bens subtraídos nas sacolas, a revelar que a sua atuação caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Pelo exposto, consoante parecer da Procuradoria de Justiça (id. 14936764),
DOU
PROVIMENTO
aos recursos defensivos dos réus EMANOEL e FERNANDO e,
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do acusado LUCAS, para reduzir a reprimenda, fixando-a na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar provimento aos recursos dos apelantes Emanoel Nascimento Ribeiro e Fernando Mathias, e para dar parcial provimento ao recurso do apelante Lucas Coitinho Zocolotto.